Tribunal: TJMT
Processo: 0000192-79.2016.8.11.0101
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000192-79.2016.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[FLAVIO AMADOR DE BRITO - CPF: 023.786.601-38 (APELANTE), ROBERTO MACHADO - CPF: 913.667.981-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –– SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA – ART. 14 DA LEI N.o 10.826/03 E ART. 306, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.

PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA
– ALEGADA AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA DA ARMA DE FOGO – IRRELEVÂNCIA – CRIME DE PERIGO ABSTRATO E MERA CONDUTA – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES –
2.

REQUERIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE –
ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS – DECLARAÇÕES QUE

ATESTAM SINAIS DE EMBRIAGUEZ POR OCASIÃO DA ABORDAGEM POLICIAL – DEPOIMENTOS CORROBORADOS PELO TERMO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ, PELO INTERROGATÓRIO JUDICIAL DO RÉU E DEPOIMENTO TESTEMUNHAIS–
DESNECESSIDADE DE EXAME TÉCNICO –
ELEMENTOS PROBATÓRIOS SEGUROS E COERENTES INDICANDO A CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL – CONDENAÇÃO MANTIDA –
APELO CONHECIDO DESPROVIDO
.

1.

O delito previsto no art. 14 da Lei n.o 10.826/03 é de perigo abstrato e mera conduta, de modo que se configura com o cometimento de algum dos verbos nucleares do
caput
, independentemente da efetiva ocorrência de dano à incolumidade coletiva, sendo irrelevante para o aperfeiçoamento da tipicidade da conduta o fato da arma de fogo estar inapta. Precedentes.

2.

Na hipótese, descabe cogitar a absolvição quanto ao crime de embriaguez ao volante, porquanto a materialidade do delito e a sua autoria se apresentam satisfatoriamente delineadas nos autos, através da confissão do réu, dos depoimentos firmes e coerentes das testemunhas prestados, em ambas as fases da persecução criminal, inclusive do policial militar que efetuou a prisão em flagrante do acusado, o qual declarou que, ao ser abordado, o apelante apresentava visíveis sinais de ebriedade, prova corroborada pelo Termo de Constatação de Embriaguez, que atesta a alteração na capacidade psicomotora em razão da influência de álcool, elementos que em conjunto a constituir
acervo probatório suficiente para respaldar a condenação.

3.

Apelo defensivo conhecido e desprovido.

APELANTE:

FLAVIO AMADOR DE BRITO

APELADO:

MINIST
ÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
FLAVIO AMADOR DE BRITO
contra a r.

sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT nos autos da ação penal n.o
0000192-79.2016.8.11.0101
– código 89052, que o
condenou
pela prática dos crimes tipificados nos
art. 14,
caput
, da Lei n.o 10.826/03
e
artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro
à pena de 02 (dois) anos de reclusão, 06 (seis) meses de detenção e 02 (dois) meses de suspensão para dirigir veículo automotor, a serem cumpridas inicialmente em regime
aberto
, e ao adimplemento de 20 (vinte) dias-multa, unitariamente calculados no mínimo legal
.

Nas razões recursais vistas sob o ID
108981989, o apelante pretende a
absolvição

pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, com fulcro no art. 386, inc. III, do CPP, ao argumento de que
a conduta é atípica
, uma vez que a arma de fogo apreendida seria ineficaz para a deflagração de disparos, portanto, desprovida de qualquer potencialidade lesiva, e que as munições sozinhas não representariam risco ou iminência de perigo, desconfigurando assim a tipicidade da conduta.

Além disso, com relação ao crime do artigo 306, do CTB, pugna pela absolvição, forte no argumento de
que não restou indubitavelmente comprovado que se encontrava, por ocasião do fato, com a capacidade psicomotora comprometida a ponto de impossibilitar que trafegasse pela via pública
.

Em contrarrazões encontradiças no ID 108981995, o Ministério Público rechaça as teses defensivas e requer o não provimento do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer acostado no ID 114449456, opinou pelo conhecimento e
desprovimento

do recurso interposto pela i. Defesa.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO
do apelo da i. Defesa, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Narra a denúncia que no dia 12 de fevereiro de 2016, por volta das 21h00min, na Rua Marechal Cândido Rondon, centro, cidade de Cláudia/MT, o acusado conduziu veículo automotor, em via pública, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. Além disso, nas mesmas condições de tempo e lugar,
FLÁVIO
portou arma de fogo de uso permitido, em desacordo com a determinação legal.

Com efeito, de acordo com a inicial acusatória o acusado estava conduzindo uma motocicleta, com uma pessoa na garupa e ambos estariam com os capacetes levantados e com latas de cerveja na mão, o que chamou atenção da guarnição. Ao realizar a abordagem dos indivíduos, constatou-se que
FLÁVIO
portava arma de fogo de origem artesanal com munição do calibre n. 22.

Por estes fatos, foi denunciado pela prática das condutas ilícitas tipificadas no
art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro
e no
art. 14 da Lei n.o 10.826/03
, ao término da instrução criminal sobreveio
condenação
por ambos os crimes, contexto em que exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

1.
Da pretendida
absolvição por atipicidade da conduta
:

De imediato e por apego a devida elucidação do caso, destaco que, embora não existam impugnações acerca da materialidade e autoria da infração de porte ilegal de armas, imputada ao acusado
FLAVIO AMADOR DE BRITO
, a
materialidade do crime
se encontra bem delineada por meio dos elementos de cognição angariados no decorrer de ambas as fases da persecução criminal, a exemplo do
boletim de ocorrência no 2016.49525 (ID 108962494 - págs. 03/06), no termo de apreensão (ID 108962494 - pág. 27), no auto de exame de eficiência de arma de fogo (ID 108962494 - pág. 23/24), no laudo pericial n.o 500.2.03.2016.002743-01 – exame de caracterização e eficiência de arma de fogo e munições (ID 108981951 - pág. 76/86) e nas provas orais colhidas nas duas etapas da persecução penal, tanto que sequer foram questionadas no apelo.

No mesmo sentido, quanto à
autoria
denota-se a presença de provas suficientemente aptas a implicar o apelante na prática delitiva e respaldar a sua condenação, máxime diante da
confissão espontânea
prestada perante a autoridade judiciária de 1.a instância, a qual foi ratificada pelos depoimentos prestados judicialmente pelas testemunhas
Anderson Henrique de Araújo
– colega que estava na garupa da moto
e Lucas Eduardo Barbosa Pinheiro,
policial militar que realizou a abordagem e a prisão em flagrante do acusado.

Especificamente no que se refere à alegação defensiva de que a conduta seria atípica porque a arma de fogo seria ineficaz, impondo-se a absolvição do apelante com fulcro no art. 386, inc. III, do Código de Processo Penal, concluo que
a tese não faz jus à acolhida
.

Primeiro porque há de se ter em conta que o fato de a arma de fogo estar desmontada, estragada ou mesmo ser ineficaz não afasta a tipicidade da conduta prevista no art. 14 da Lei n.o 10.826/03. Além disso, entendimento contrário estaria por autorizar que qualquer indivíduo porte artefato bélicos sob o pretexto de ser ineficaz, afastando a essencialidade da norma prevista no Estatuto do Desarmamento que visa sobretudo a proteção da coletividade e a integridade pública.

Com efeito, o crime de porte ilegal de arma de fogo é de
perigo abstrato e mera conduta
, cuja caracterização prescinde do resultado naturalístico da ação, sendo
dispensável a lesão efetiva ou o perigo concreto de lesão
ao bem jurídico tutelado, bastando o cometimento de qualquer dos verbos nucleares do tipo penal, porquanto gera um
perigo presumido à incolumidade coletiva
, no que tange à vida, à saúde, à integridade física de todos, bem como à segurança e à paz social.

A propósito,
“
O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento do AgRg nos EAREsp n. 260.556/SC, em 26/3/2014, tendo como relator o eminente Ministro Sebastião Reis Júnior, é no sentido de
que o crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 é de perigo abstrato, sendo irrelevante o fato de a arma estar desmuniciada ou, até mesmo, desmontada ou estragada, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física, e sim a segurança pública e a paz social, colocados em risco com o porte de arma de fogo sem autorização ou em desacordo com determinação legal, revelando-se despicienda até mesmo a comprovação do potencial ofensivo do artefato através de laudo pericial
” (AgRg no AREsp 1729897/MT, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020, DJe 14/12/2020). Destaquei.

Ademais, não discrepa da tese sedimentada no âmbito deste eg. Sodalício estadual, consoante se infere do
Enunciado Orientativo n.o 37
da jurisprudência uniformizada da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“
37.

O porte ilegal de arma de fogo é delito de mera conduta ou de perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração de seu efetivo caráter ofensivo
”
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015 Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017). Destaquei.

Assim sendo, não há falar em atipicidade da conduta tão somente em virtude de a arma ser inócua, mesmo porque, o apelante
portava também diversos cartuchos de munições compatíveis com o calibre da espingarda
, sendo certo que o tipo penal misto alternativo imputado ao paciente cinge também a vedação ao porte de
munições e acessórios
,
in verbis:

“Art. 14.
Portar
, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar
arma de fogo,
acessório
ou
munição
, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.”

Deste modo, havendo provas bastantes de que o apelante portava arma de fogo e munições sem a devida autorização legal, independentemente de estar ou não apta para uso, há que se reconhecer a tipicidade formal e material do delito, inviabilizando-se a absolvição pretendida.

Por fim, ressalta-se que embora sustentado pela i. Defesa, não há que se falar em ofensa aos precedentes por ela apresentados, tendo em vista que os julgados reproduzidos no apelo recursal em nada se relacionam com o caso tratado nestes autos, pois, dizem respeito a situações totalmente diferentes que inclusive foram capituladas em crimes diversos do qual o acusado foi denunciado.

Portanto, de rigor a manutenção da r. sentença vergastada.

2. Da pretendida absolvição pela conduta do artigo 306, do CTB.

Como se sabe, o crime tipificado no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro consuma-se quando o agente
conduz
veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine a dependência, sendo punido com pena privativa de liberdade de 06 (seis) meses a 03 (três) anos de detenção e multa, além da suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir.

O tipo penal em questão passou por sucessivas alterações legislativas a partir do ano de 2008, que implicaram na mudança do seu preceito primário e também na forma de se comprovar a infração, especialmente em virtude da necessidade de coordenar o sistema viário e submetê-lo a normas rígidas de organização, coibindo a combinação perigosa de álcool ou psicotrópicos e direção, evidenciada pelos inúmeros acidentes registrados em sua decorrência.

Nessa toada, a
Lei n.o 11.705/2008
suprimiu o excerto referente à exposição “
a dano potencial a incolumidade de outrem”
e o delito passou a ser de
perigo abstrato
, dispensando-se, portanto, a comprovação
da lesão efetiva ou a exposição
de terceiros a
risco concreto
, uma vez que a presunção, autorizada pelas estatísticas e pela experiência do que ordinariamente acontece, é de que conduzir um automóvel nessas condições não é seguro à normalidade do trânsito.

Conforme o Superior Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de assentar, “
não se pode, assim, esperar a concretização de danos, ou exigir a demonstração de riscos concretos, a terceiros, para a punição de condutas que, a priori, representam potencial produção de danos a pessoas indeterminadas, que trafeguem ou caminhem no espaço público”
(STJ, REsp n. 1.485.830/MG, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, DJu 11.03.2015)
.

Por sua vez, a
Lei n.o 12.760/2012 removeu a especificação da

concentração etílica por litro de sangue

e o delito passou a se caracterizar quando o condutor dirige com a sua capacidade psicomotora alterada pela influência de álcool ou outra substância de efeito análogo
,
sem que haja estabelecido um grau pré-fixado de alcoolemia ou de dependência que necessariamente ateste essa alteração
,
já que tal exigência poderia inclusive inviabilizar a apuração e punição do delito, condicionando-as à submissão do suspeito ao exame pericial e à constatação do nível exato necessário, que pode ter reflexos diversos sobre a condição do agente.

Nas palavras de Guilherme de Souza Nucci, “
basta a provocação de excitação psicomotora, causada pelo álcool ou substância similar, como remédios de uso controlado ou drogas ilícitas, suficiente para perturbar os sentidos, obnubilando a atenção exigível de qualquer motorista.
Diante disso, inexiste necessidade de se demonstrar um nível pré-fixado de concentração de álcool por litro de sangue
”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 854-855) – Negritei.

Para tanto, o legislador incluiu o
§1.o
no art. 306 da Lei n.o 9.503/97, segundo o qual o estado de embriaguez poderá ser

constatado pela concentração igual ou superior a 6 (seis) decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 (três) miligramas por litro de ar alveolar (
inciso I
),
bem como por outros sinais demonstrados pelo condutor durante o cometimento do fato e no momento da sua autuação
, conforme regulamentado pelo Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN (
inciso II
).

Ademais, com a nítida intenção de conter a impunidade (e de forma até mesmo redundante), o
§2.o
do referido dispositivo legal [com redação dada pela Lei n.o 12.971/2014], que possui natureza processual e auxilia
na aplicação da norma penal incriminadora, estabelece que
a embriaguez ao volante poderá ser verificada por meio de teste de alcoolemia ou exame toxicológico, exame clínico e perícia, assim como por vídeo, prova testemunhal ou outros meios em direito admitidos
, observado, em todo o caso, o direito à contraprova.

Diante desse comando legal, o CONTRAN editou a
Resolução n.o 432/2013
, que “
dispõe sobre os procedimentos a serem adotados pelas autoridades de trânsito e seus agentes na fiscalização do consumo de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência”
, através da qual estipulou que o teste do etilômetro (“bafômetro”) deverá ser priorizado na constatação da embriaguez do condutor, porém, que tal condição poderá ser aferida também por outros sinais de alteração na capacidade psicomotora, a exemplo da
sonolência, olhos vermelhos, odor etílico no hálito, desordem nas vestes, dificuldade de equilíbrio, falas desconexas
, etc., desde que sejam levados em conta alguns parâmetros.

Com efeito,
eles
só poderão ser considerados em conjunto
, não sendo suficiente, para fins de confirmação do estado de embriaguez, somente um sinal,
e seguindo as diretrizes e informações do termo de infração padronizado
, que contém indicativos relacionados à aparência do condutor, à atitude, à orientação, à memória e à capacidade verbal e de movimentação (art. 5o, §§1o e 2o c/c anexo II, da Resolução aludida).

Concluindo, tem-se que a embriaguez ao volante pode ser comprovada tanto mediante exame técnico, como é o caso do etilômetro, dos testes de sangue e outros laudos clínicos elaborados por médico legista, quanto por meio do depoimento de testemunhas que indiquem que o acusado não possuía absoluto controle sobre os movimentos do próprio corpo, como a dificuldade na fala e no equilíbrio, vermelhidão nos olhos, odor de álcool, dentre outros.

Com amparo nessas assertivas, no caso em apreço, tenho que a ocorrência material da infração penal narrada na denúncia restou satisfatoriamente comprovada nos autos, ao passo que a sua autoria exsurge igualmente cristalina, através dos elementos de informação colhidos na fase inquisitiva, combinados às provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial e da ampla defesa.

A
materialidade delitiva
encontra-se amplamente demonstrada por meio
do
boletim de ocorrência no 2016.49525 (ID 108962494 - págs. 03/06), do termo de apreensão (ID 108962494 - pág. 27), auto de constatação de embriaguez (ID 108662494) e nas provas orais colhidas nas duas etapas da persecução penal, tanto que sequer foram questionadas no apelo.

No que refere à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de indícios suficientemente aptos a implicar o ora apelante
FLAVIO AMADOR DE BRITO
na empreitada criminosa e respaldar a sua condenação, notadamente a sua confissão em juízo, que se encontra corroborada por demais provas colhidas ao longo da instrução.

Com efeito, embora o apelante tenha exercido seu direito ao silêncio na fase extrajudicial

(ID 108962494),

ao ser interrogado pela autoridade judiciária de 1.a instância,
confessou a conduta que lhe foi atribuída na denúncia ao admitir que, na data fatídica, fez a
ingestão alcoólica e logo após conduziu a motocicleta. Vejamos:

“
Juiz:
Esses fatos são verdadeiros?

Acusado:
Mais ou menos.
Nós realmente bebemos umas cervejas, no momento o carona estava com uma latinha na mão e o capacete aberto, mas eu não
.

Juiz:

Mas o senhor admite que havia bebido antes disso?

Acusado: Sim, a gente tomou umas latinhas sim;

(...)

Juiz:
O senhor tentou fugir da polícia, como é que foi isso? Não atendeu a ordem de parada?

Acusado:
Então, na hora eu me assustei né,

porque aconteceu tudo isso e a polícia atrás (...).

Juiz:
E porque o senhor não parou? Por causa da arma?

Acusado
: Sim. (...)”(mídia audiovisual armazenada no ID 108981998)

No mesmo sentido,
Anderson Henrique de Araújo
narrou que estavam numa distribuidora consumindo bebidas alcoólicas e quando saíram pegou carona com
FELIPE
, entretanto, no caminho foram abordados por policiais, que solicitaram que parassem o veículo, mas que o réu seguiu e somente parou quando sofreram uma queda. Contou ainda que estava com uma lata de cerveja na mão e com o capacete erguido. (mídia audiovisual armazenada no ID 108981998)

No mesmo sentido são as declarações prestadas pelo
PM
Lucas Eduardo Barbosa Pinheiro
, informando justamente que o ora apelante teria trafegado em alta velocidade pela via pública, mesmo após a ordem de parada, tendo-se constatado empós que apresentava sinais de alteração na sua capacidade psicomotora.

“Depoente: A guarnição estava fazendo ronda no centro da cidade e de repente avistamos uma motocicleta com uma pessoa na garupa em fundada suspeita, ambos com o capacete levantado e ingerindo bebida alcoólica. Ao ser avistado, nós fomos fazer a abordagem e no que o condutor viu a viatura ele se evadiu do local, n[os prosseguimos com o acompanhamento, dando sinal de luz e sinal auditivo da viatura e mesmo assim o condutor se negou a obedecer a ordem. Chegando quase na saída da cidade, no intuito de fugir ele entrou numa residência, onde ele veio bater a moto num morro de areia e, no que ele bateu a moto o carona caiu e ficou parado ali, onde eu fiz a busca pessoa nele e fiz o procedimento padrão. E nisso o condutor correu um pouco do local, e no que foi feito a busca pessoal no condutor foi encontrado um artefato (...).

MP:
Era possível verificar se ele estava sob a influência de álcool?

Depoente:
visivelmente, inclusive tinha o hálito de bebida alcoólica muito forte
.”
(mídia audiovisual armazenada no ID 108981998) – Destaquei.

Nesse ponto, impõe alinhavar que os policiais que atenderam a ocorrência e aquele que depôs processo
são agentes do Estado incumbidos da segurança pública, cujos atos têm presunção de veracidade, de modo que seus depoimentos possuem força probatória e não devem ser desprezados, especialmente quando se encontram em consonância com o restante do conjunto probatório,
exatamente como ocorre
in casu
, uma vez que as suas declarações são corroboradas pela prova documental constante dos autos, notadamente

o Termo de Constatação de Embriaguez acostado no ID 108662494, o qual atesta que,
por ocasião da abordagem, o apelante apresentava sonolência, olhos vermelhos, desordem nas vestes e odor etílico no hálito, bem como se mostrava falante e disperso e tinha dificuldade de equilíbrio
.

Em tempo, de total pertinência o seguinte julgado do eg. STJ:

“REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBRIAGUEZ NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR
.
CONDENAÇÃO BASEADA EM DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES
. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO CABIMENTO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO APRESENTAÇÃO DO ROL DE TESTEMUNHAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, dispensando-se a demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta daquele que conduz veículo em via pública com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência.

2. Com o advento da Lei 12.760/2012, o combate à embriaguez ao volante tornou-se ainda mais rígido, tendo o legislador previsto a possibilidade de comprovação do crime por diversos meios de prova, conforme se infere da redação do § 2o incluído no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

3. O depoimento dos policiais militares que flagraram o acusado conduzindo veículo automotor com sinais claros de embriaguez constitui meio idôneo a amparar a condenação, conforme já sedimentou esta Corte de Justiça
. 4. (...). 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg no AgRg no AREsp 1204893/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 20/04/2018) – Destaquei.

Ademais, convém frisar que a tese consignada na peça recursal, de que não restou comprovado que eventual ingestão etílica foi capaz de influenciar negativamente a capacidade psicomotora do apelante a ponto de impossibilitar o tráfego na via pública, não merece guarida tampouco enseja a absolvição pretendida.

Isto porque, como já dito, o crime do art. 306 do C.T.B. é de perigo abstrato, bastando para sua configuração que o agente dirija o veículo sob a influência de álcool, dispensando-se a demonstração de dano potencial à incolumidade de outrem. Nesse sentido é a jurisprudência do eg. Tribunal da Cidadania:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DEMONSTRAÇÃO DA POTENCIALIDADE LESIVA. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Pacífico nesta Corte o entendimento de que o crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato, bastando para sua configuração que o agente dirija o veículo sob a influência de álcool, dispensando a demonstração de dano potencial à incolumidade de outrem.

2. Também é pacífico o entendimento neste Pretório no sentido de que o Enunciado n. 83 da Súmula do STJ se aplica aos recurso especiais interpostos tanto pela alínea "c" quanto pela alínea "a" do permissivo constitucional.

3. Agravo regimental desprovido.”
(STJ – AgRg no AREsp 1241318/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 25/04/2018) – Grifei.

Dito de outra forma,
para a caracterização do delito de embriaguez ao volante
não é necessária a constatação de direção anormal

pelo condutor do veículo
– embora isso esteja evidenciado no caso em apreço, uma vez que o apelante foi flagrado pelos policiais pilotando a moto segurando uma lata de cerveja e com o capacete suspenso. Além disso, ao ver a guarnição policial o réu empreendeu fuga em alta velocidade pela via pública, desrespeitando as placas de “Pare” e outras normas de trânsito.

Outrossim, conforme mencionado, o CTB e a Resolução no 432/2013 do CONTRAN autorizam a constatação da embriaguez por meios diversos do exame clinico, dentre os quais inclui-se o termo de constatação de embriaguez, que conquanto tenha sido confeccionado na fase inquisitorial, teve sua a lisura e idoneidade
seguramente ratificadas pelos depoimentos das testemunhas dão conta de que, de fato, o réu estava sob a influência de bebida alcóolica no momento dos fatos.

Diante dessas considerações, mostra-se inviável o acolhimento do pleito absolutório, sendo medida de rigor a manutenção da condenação fustigada, em todos os seus termos.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação criminal interposto por
FLAVIO AMADOR DE BRITO
, mantendo-se incólume a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT, nos autos da ação penal
n.o
0000192-79.2016.8.11.0101– código 89052.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022